Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-43.2020.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001829-43.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIANE DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 895.206.292-20 (APELADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), JOAQUIM DELFINO NETO FILHO - CPF: 010.153.231-89 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), Secretaria de Saúde do Município de Juína - Estado de Mato Grosso (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), JOAQUIM DELFINO NETO FILHO - CPF: 010.153.231-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - COMPROVADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O DANO SOFRIDO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM SEQUELAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULÁVEIS – SÚMULA N.º 387 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PRESENÇA DE NEXO CAUSAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.º 113/2021 (TAXA SELIC) - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente por eventuais danos causados por seus agentes, seja de ordem moral, seja de ordem material ou estética, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração.

O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

É lícita a cumulação das indenizações por dano moral e por dano estético decorrentes de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação autônoma, segundo entendimento jurisprudência do STJ e Súmula n.º 387 do STJ.

O Município deve ser responsabilizado pela reparação dos danos materiais suportados pela vítima que, por força da cirurgia a qual foi submetida no hospital municipal, culminou com realização de nova cirurgia na via particular, cujas despesas constituíram prejuízos materiais indenizáveis.

A correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE JUINA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais n.º 1001829-43.2020.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, consoante art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o Município de Juína ao pagamento de indenização:

“(i) dos danos materiais emergentes, consistentes em todos os gastos hospitalares devidamente comprovados na inicial, que foram suportados pela autora para correção das lesões internas sofridas pela injuria térmica que causaram o bilioma que teve de ser consertado no procedimento cirúrgico, cujos custos foram devidamente comprovados judicialmente, no valor de R$ 13.500,00 em 23/09/2017 mais R$ 1.500,00 em 11/10/2017, os quais deverão sofrer correção monetária pelo IPCA-E, a partir do dispêndio da despesa, e juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494 /97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 /2009);

(ii) condenar, ainda, o réu ao pagamento da indenização por danos morais puros ao autor, no montante de R$ 40.000,00, que nos moldes do entendimento atual do STJ, deverão ser atualizados da seguinte maneira: correção monetária, pelo IPCA-E, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora, segundo o índice da remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494 /97, com a redação dada pela Lei 11.960 /2009, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

(iii) por fim, condenar o ente estatal, ao pagamento dos danos estéticos, arbitrados em R$ 25.000,00 e corrigíveis na mesma forma dos danos morais acima fixados.

Como consequência da sucumbência processual ínfima da parte autora, condeno a municipalidade nas custas processuais e em honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte vencedora.”

Em suas razões (id. 168291287), o Apelante assevera que a responsabilização a ele imposta não merece prosperar, haja vista que não restaram caracterizados o nexo de causalidade e a imputação de culpa nos acontecimentos narrados.

Alega, ainda, que o fato dos ductos biliares (vasos) que ligam o fígado a vesícula, estarem necrosados não tem nenhuma relação com a primeira cirurgia, realizada com o servidor do município de Juína, e nem mesmo com os demais procedimentos realizados naquele nosocômio, inclusive por não haver nexo causal entre a existência desta comorbidade com a cirurgia realizada.

Aduz que o presente caso, no entanto, deve ser analisado pela ótica da responsabilidade subjetiva, representada pela teoria da culpa administrativa, decorrente da omissão do Estado, pois caberia à vítima demonstrar que o dano decorreu da falha na prestação do serviço estatal, aqui apontado como erro no procedimento médico, e que não há prova da atitude lesiva da equipe médica, nem tampouco da relação de causa e efeito entre a atuação dos agentes públicos e o suposto dano.

Explica que o art. 373 do CPC é cristalino ao afirmar que é ônus da parte autora a prova de fatos que constituem seu direito, contudo, dessa obrigação a apelada não se desincumbiu.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para a reforma da sentença, “no sentido de fixar valores razoáveis com relação às condenações a título de dano material, dano moral e dano estético, visto a fundamentada desproporcionalidade aplicada no presente caso em tela.

Nas contrarrazões apresentadas, rebatendo os argumentos expostos nas razões recursais, a Apelada requer, ao final, o desprovimento da Apelação (id. 168291293).

O Apelante é dispensado do preparo (id. 168862172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Itiquira contra a sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais formulados por KATIANE DE JESUS OLIVEIRA, para condenar o Municipal de Juína ao pagamento das indenizações referentes aos danos materiais, morais e estéticos, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º CPC.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória fundada em suposto erro médico atribuído a profissional vinculado ao sistema público de saúde, por meio da qual Katiane de Jesus Oliveira, busca ressarcimento por danos que afirma ter experimentado em decorrência da má prestação dos serviços médicos e hospitalares dispensados pelo ente municipal quando da realização de cirurgia bílio-digestiva, em 11/09/2017.

De acordo com a inicial, a autora após realização de exames clínicos na sua cidade de origem (Colniza/MT) foi encaminhada, via regulação executada pela Secretaria Municipal de Saúde, para o Hospital Municipal de Juína/MT, a fim de se submeter a procedimento cirúrgico, cujos trabalhos foram realizados por médico pertencente aos quadros da rede pública (Joaquim Delfino Neto Filho, CRM-MT: 6385, RQE-2914, RQE-3692), e realizada a cirurgia, obteve alta no dia 13/09/2017.

Quatro dias depois, já em seu domicílio, relata ter sentido fortes dores abdominais que novamente a conduziram ao nosocômio da sua cidade (Hospital Municipal de Colniza/MT), onde foi atendida no serviço de Pronto Atendimento, sendo-lhe receitados medicamentos para as dores e recomendado que retornasse ao serviço onde havia sido realizada a cirurgia, mas no dia seguinte seu estado de saúde se agravou, e ela novamente foi atendida no hospital municipal, mas agora na ala de urgência e, constatada a gravidade do quadro clínico, promoveu-se a internação da paciente e indicou-se a necessidade de remoção, via aérea, para Juína/MT, sendo ela encaminhada, já no dia 19/09/2017, para internação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Nesse momento, os sintomas mais destacados eram: falta de ar, abdômen inchado, coloração facial esverdeada, e nessas condições, foi ela submetida a exame de ultrassonografia abdominal em hospital privado (São Lucas), na qual se constatou a presença de um líquido de coloração escura em seu abdômen, razão pela qual, no dia seguinte, deu entrada pela segunda vez, no Hospital Municipal de Juína/MT, para novo procedimento cirúrgico, cujo objetivo era drenar o liquido existente em seu abdômen, cirurgia essa que foi executada pelo mesmo profissional da primeira intervenção (Joaquim Delfino Neto Filho), que teria afirmado à acompanhante da requerente, que não sabia precisar o que havia ocorrido, mas que os ductos biliares (vasos) que ligam o fígado a vesícula, estariam necrosados.

Realizada a cirurgia, no dia seguinte, teria o médico relatado aos familiares da paciente (sua prima Marciana Ferreira de Santana, sua mãe Ângela Ferreira de Jesus Oliveira e seu companheiro, Edinaldo Pereira Santos), que a seu juízo, o bisturi elétrico utilizado no primeiro procedimento cirúrgico do dia 11/09/2017 teria recebido carga elétrica acima do normal e ocasionado queimaduras nos vasos intestinais, resultando em necrose nos ductos biliares, o que forçaria a implantação de próteses ligando os ductos biliares, para que o líquido não voltasse a espalhar-se dentro do abdômen.

Relatou, ainda, que a pedido de seu companheiro, preocupado com a situação de aglomeração das dependências do nosocômio municipal, foi transferida para o Hospital São Lucas, mas como seu quadro permaneceu grave, dias depois (27/09/2017), foi submetida a uma terceira intervenção cirúrgica, dessa vez a cargo do médico Walmir Zacas, CRM-1976/MT, acompanhado do Doutor Joaquim Delfino Neto Filho, e finalmente os danos internos teriam sido reparados, ainda que ela tenha sido internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por 09 (nove) dias, e, depois, mais 06 (seis) dias em leito normal.

Aduziu que mesmo após a alta, teve de permanecer com os drenos por mais 30 dias, somente sendo liberada a voltar para sua residência depois disso, demandando ainda um total de 90 dias até a cicatrização cirúrgica.

Assim, concluiu que, em relação ao município, a responsabilidade descrita no atr. 37, § 6º da CF/88 decorre do mau funcionamento dos equipamentos usados no nosocômio (falha existente no bisturi elétrico), ao passo que ao médico atribui conduta imperita ou negligente em utilizar no ato cirúrgico material inadequado, causando sérios traumas físicos e psicológicos na paciente, que correu sério risco de morte, assinalando, ainda, que além dos danos materiais e morais, suportou e suporta da requerente danos estéticos, já que seu abdômen ficou marcado por várias cicatrizes de grande extensão.

Em decorrência desses fatos, foi ajuizada a Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais, contra o Município de Juína, pelo atendimento médico prestado que deixou uma enorme e profunda cicatriz em sua barriga, além de sequelas físicas e emocionais que levará para o resto de sua vida.

Contestada a ação e realizada a instrução processual, sobreveio a sentença, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão da Autora/Apelada (id. 168291276).

Irresignado, o referido Município interpôs o presente Apelo.

A controvérsia posta no Recurso cinge-se a se aferir se, na espécie, houve a responsabilidade do Apelante e, a partir daí, verificar se a fixação das indenizações foram (ou não) devidas e proporcionais.

Sobre o tema, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, § 6º, estabelece como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil dos Municípios, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nota-se, da leitura do supracitado dispositivo constitucional, que a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo, como já reiteradamente vêm decidindo o STJ e STF, a exemplo do AgInt no AREsp 2025085/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22/03/2023 e do RE 499.432-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

No presente caso, apesar de ter o Apelante alegado à inexistência de causalidade entre o dano e o suposto ilícito praticado pelo médico que prestou o serviço de cirurgia no Hospital Municipal,
extrai-se do conjunto probatório juntado aos autos, que restou demonstrado que há nexo entre a conduta do médico contratado pelo Município de Juína, Dr. Joaquim Delfino Neto Filho e o evento danoso (sequelas físicas e psíquicas resultantes das intervenções cirúrgicas), de modo que a responsabilidade civil está plenamente configurada.

Nesse caminhar, também é preciso assinalar que a ocorrência das lesões internas são incontroversas nos autos, porque no prontuário de atendimento médico da paciente, os profissionais que a diagnosticaram foram unanimes em indicar a presença de liquido escuro na cavidade abdominal, que seria a causa das intensas dores que ela vinha se queixando, o que, pela distensão abdominal, confirmada pela ultrassonografia de abdômen motivou a indicação da realização de laparotomia exploradora, ao termino da qual, anotou o médico responsável que durante o procedimento (intraoperatório) encontrou líquido na cavidade abdominal e adelgaçamento do colédoco, apontando que a causa mais provável seria injúria térmica manifestada tardiamente.

Com efeito, afirmou o médico (Joaquim Delfino) que a causa mais provável da fístula biliar, no caso em concreto, teria sido “uma certa descarga energética no bisturi elétrico na região próxima”, e o outro profissional (Walmir Zacas) que atuou na última cirurgia a que se submeteu a autora, corroborou essa versão, afirmando que Joaquim teria lhe dito que na segunda cirurgia, ante ao estado de lesão da via biliar, entendia que a fístula havia sido provocada por um excesso de carga (descalibragem) do bisturi elétrico - id.168290701.

Portanto, não obstante o médico responsável pelos atos cirúrgicos havidos no nosocômio municipal tenha dito que comunicou a direção hospitalar sobre a necessidade de apuração de eventual problema no aparelho, e mesmo que nada disso tenha sido registrado oficialmente, outro médico testemunhou e afirmou que seu colega havia relatado problemas no bisturi - id. 168290711.

As descargas elétricas que alterem a potencialização de instrumento cirúrgico que está sendo utilizado no momento da intempérie, não são fatos inevitáveis nem improváveis de ocorrer, e estão na margem de previsibilidade do prestador do serviço, logo, cuidam-se de fortuito interno, que não se presta a ilidir a responsabilidade objetivamente definida no texto constitucional.

Diga-se, ademais, que indagado na audiência de instrução, se seria natural ao procedimento cirúrgico a produção de lesão daquela natureza, o médico Wlamir Zacas categoricamente recusou tal possibilidade, assinalando que realizaria mais de duas dezenas de cirurgias dessa mesma natureza, todo mês, e que tal episódio nunca lhe ocorreu, o que demonstra que, por intermitência elétrica, por descarga excessiva ou por imperícia técnica, o resultado danoso provocado na autora, quando da colicesctomia realizada no dia 11/09/2017 não foi um fato ordinário, e isso é suficiente a reconhecer a incidência da regra de responsabilidade civil administrativa estabelecida no art. 37, § 6º da CR/88.

Nessa vertente, evidencia-se que a cirurgia Bílio-digestiva realizada no Hospital Municipal, de Juína, culminou em sequelas na paciente, ora Apelada, devendo-se reconhecer como inegável a responsabilidade civil do Município.

Assim, constato que a decisão de origem analisou de forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese em tela, além de bem avaliar o conjunto probatório produzido nos presentes autos.

Com relação aos danos materiais pleiteados pela autora, ele é passível de ressarcimento, quanto a soma das despesas (R$ 13.500,00 em 23/09/2017 mais R$ 1.500,00 em 11/10/2017), considerando que as provas carreadas aos autos demonstraram, satisfatoriamente, o fato de ter a autora se submetido à cirurgia bílio digestiva, para correção da lesão da via biliar baixa (comunicação entre vesícula e intestino), para canalização da via hepática no intestino (colecodoto), conforme afirmaram os dois profissionais que realizaram o ato, na via hospitalar privada, havendo comprovante idôneo do custeio do procedimento com recursos próprios (recibos de id. 38626024 - Pág. 2, com carimbo da “Sociedade Hospitalar Saúde” (nome fantasia Hospital São Lucas)
.

Na hipótese dos autos, a autora logra êxito em comprovar que as despesas realizadas apresentam relação direta com o ato imputado ao réu.

No que concerne aos danos morais e estéticos, concluo também pela ratificação das respectivas condenações indenizatórios.

Dentre os inúmeros parâmetros existentes para a definição do quantum indenizatório a título de danos morais, há quem aponte elementos como o potencial econômico da ré, a gravidade do fato ou extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, a proporcionalidade e razoabilidade do valor, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito.

Assim, considerando as informações obtidas em consulta jurisprudencial de casos semelhantes apreciados por este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, seguida de análise das particularidades do caso concreto, tenho que a fixação da indenização do dano moral em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), é suficiente para assumir um caráter pedagógico (e não punitivo) ao requerido, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor da autora.

Quanto ao valor da indenização a título de danos morais, segundo o entendimento jurisprudencial e doutrinário a respeito, tem-se que na fixação desse montante devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Referida indenização, contudo, não é traduzida em preço matemático, mas deve retratar a recomposição do patrimônio moral, devendo alcançar valor significativo pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da Apelada.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso em tela, então, entendo que o valor arbitrado (R$ 40.000,00) atende às referidas premissas, representando um montante proporcional e razoável, considerando a angústia, a dor e o sofrimento, aos quais foi submetida a Apelada.

Por fim, com relação aos danos estéticos, justifica-se o seu ressarcimento pelas deformidades físicas que o procedimento gerou a requerente/apelada.

O dano estético pressupõe a existência de deformidade física e abalo moral do indivíduo, que se sente diminuído na integridade corporal e na estética de sua imagem externa, hipótese dos autos.

(...)

O dano estético não apenas se consolida como uma figura autônoma aos danos moral e patrimonial (Súmula 387/STJ), como também recebe uma atualização de conteúdo.

Isso porque interrogado em juízo, o profissional responsável pela última cirurgia de correção da via biliar, que não obstante não se recordasse especificamente, disse ser possível afirmar com segurança que o corte foi grande porque a cirurgia era de grande porte, ante ao estado grave da paciente, e isso se corroborou no depoimento da informante Marciana Ferreira de Santana, segundo a qual, a cicatriz de sua prima sai da região da costela direita e vai até a região do abdômen, descendo quase no umbigo, o que dá a dimensão suficiente da marca que ficou do ato cirúrgico, logo, dano estético há.

No mesmo sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS – AFASTADA – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.

2. Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.” (...) (TJMT, N.U 0012935-32.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Antonio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2022, publicado no DJE 29/09/2022) (g.n.)

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em permitir a cumulação das indenizações de dano moral com o estético, entendimento este consolidado no sentido de considerar que o dano estético é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias, inclusive, na Súmula 387/STJ:

“(...) 4. Quanto à possibilidade de cumulação da indenização por dano moral e estético, é assente na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade, o que culminou na edição da Súmula 387/STJ, que assim dispõe em seu texto: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.368.740/AM, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 6/2/2015; AgRg no AREsp 424.539/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/10/2014; REsp 1.408.908/SP, Rel. Ministra Nancy Andrigui, TerceiraTurma, DJe 19/12/2013; AgRg no REsp 1117146/CE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/10/2013; REsp 1.281.555/MG, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/11/2014.” (STJ, REsp 1334703/DF, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento: 23/06/2015) (g.n.)

“É lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado. Precedentes.” (STJ, AgInt no REsp 1863811 / DF, Quarta Turma, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento: 08/05/2023) (g.n.)

Na hipótese dos autos, a utilização de material inapropriado no procedimento cirúrgico, ensejou duas formas diversas de dano, o moral e o estético. O primeiro, correspondente à violação do direito à dignidade e à imagem subjetiva da vítima, pelo sofrimento, aflição, abalo e angústia a que foi ela submetida durante as intervenções cirúrgicas e o período pós-operatório, e o segundo, decorrente da modificação de sua estrutura corporal, enfim, da deformidade a ela causada (cortes, cicatrizes visíveis e sequelas).

Em relação ao valor indenizatório fixado pelo dano estético, que deve considerar o grau de prejuízo à imagem objetiva da pessoa, e que no caso, restou comprovado que os diversos procedimentos a que foi sujeita deixaram cicatrizes marcantes na região abdominal da Apelante, entendo que deve, de igual forma, ser mantido o valor fixado pelo magistrado de origem (R$ 25.000,00).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – LESÃO E COMPLICAÇÕES PÓS PARTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO.

1. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente/imperita dos médicos agentes públicos do Município de Gaúcha do Norte que causaram perfuração da bexiga da autora na cirurgia do parto cesárea, deixando de adotar os procedimentos médicos necessários posteriormente.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido para readequação dos valores.

5. Apesar dos transtornos sofridos, não restando sequelas físicas limitadoras, o valor deve ser reduzido para R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJMT. N.U 1001376-59.2018.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)

No mais, verifica-se que a sentença proferida em 14/08/2022 deixou de observar a edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 - norma de aplicação imediata - a estabelecer que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores relativo à EC n.º 113/2021, para aplicar tão somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique em violação ao princípio “non reformatio in pejus”, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Juína e, de ofício, procedo à adequação dos índices dos consectários legais, para que sejam observados os parâmetros da Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, a incidir a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Consignando que,
o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano moral incide da data da sentença que os fixou, conforme sumula 362 do STJ, e o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano material incide a data do evento danoso, conforme sumula 43 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024